Tribunal: TJMT
Processo: 1014129-05.2026.8.11.0000
Relator(a): LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-28
Data de publicação: 2026-05-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014129-05.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES,

DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[JOAO PAULO MAIA OLIVEIRA - CPF: 031.039.321-38 (ADVOGADO), EXUPERIO URCINO SANTANA - CPF: 797.551.601-59 (AGRAVANTE), BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A. - CNPJ: 03.215.790/0001-10 (AGRAVADO), DANTE MARIANO GREGNANIN SOBRINHO - CPF: 045.574.768-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CONSTITUIÇÃO EM MORA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENVIADA AO ENDEREÇO CONTRATUAL. DEVOLUÇÃO COM ANOTAÇÃO "ENDEREÇO INSUFICIENTE". VALIDADE. TEMA 1.132 DO STJ. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento contra decisão que deferiu liminar de busca e apreensão em ação de alienação fiduciária. O agravante sustenta a invalidade da constituição em mora, alegando que a notificação extrajudicial foi enviada a endereço com numeração "00" e retornou com anotações "Endereço Insuficiente" e "Não existe o Número".

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se é válida a constituição em mora quando a notificação extrajudicial é enviada ao endereço constante do contrato, mas devolvida com anotações indicando falha na entrega em razão de suposta irregularidade na descrição do endereço.

III. Razões de decidir

3. A notificação extrajudicial foi devidamente encaminhada ao endereço declarado pelo próprio devedor na Cédula de Crédito Bancário, cumprindo-se a exigência legal do art. 2º, §2º, do Decreto-Lei nº 911/69.

4. Aplica-se integralmente o entendimento consolidado no Tema 1.132 do Superior Tribunal de Justiça, segundo o qual é suficiente o envio da notificação ao endereço contratual, dispensando-se a prova de recebimento pelo destinatário ou por terceiros.

5. O devedor tem o ônus de manter seus dados cadastrais atualizados perante o credor, conforme cláusula contratual expressa, não podendo se beneficiar de eventual imprecisão no endereço que ele próprio forneceu.

6. As anotações de devolução da correspondência não têm o condão de invalidar a notificação quando esta foi enviada ao endereço declarado pelo devedor no contrato, especialmente quando o próprio agravante confirma residir no local indicado.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

"A constituição em mora do devedor fiduciante se aperfeiçoa com o envio de notificação extrajudicial ao endereço constante do contrato, sendo irrelevante a devolução da correspondência com anotações de falha na entrega, desde que o envio tenha sido realizado ao endereço contratualmente declarado."

Dispositivos relevantes citados:
Decreto-Lei nº 911/69, art. 2º, §2º, e art. 3º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Tema 1.132; TJ-MT, N.U 1000387-63.2024.8.11.0102, Rel. Des. Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro, 5ª Câmara de Direito Privado, j. 27/11/2025; TJ-MT, N.U 1025964-24.2025.8.11.0000, Rel. Des. Sebastião de Arruda Almeida, 5ª Câmara de Direito Privado, j. 02/10/2025.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
agravo de instrumento
interposto por
EXUPERIO URCINO SANTANA
contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Especializada em Direito Bancário de Várzea Grande, na
Ação de Busca e Apreensão n. 1011569-84.2026.8.11.0002
ajuizada pelo
BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A.
, que deferiu a liminar pleiteada pelo autor, ora agravado, para determinar a busca e apreensão do bem descrito na inicial.

O agravante alega, em síntese, que a decisão interlocutória proferida pelo juízo de origem, que deferiu liminar de busca e apreensão de veículo em ação de alienação fiduciária, deve ser reformada, porquanto fundada em suposta comprovação de mora que não se sustenta juridicamente. Sustenta que, embora o agravado tenha juntado notificação extrajudicial, esta retornou com diversas anotações, tais como “Endereço Insuficiente” e “Não existe o Número”, o que evidencia falha na entrega, sendo que o próprio credor indicou endereço com numeração “00”, inviabilizando a regular constituição em mora.

Argumenta que a constituição válida em mora é requisito essencial para o ajuizamento da ação de busca e apreensão, nos termos do art. 2º, §2º, do Decreto-Lei nº 911/69, sendo imprescindível que a notificação seja enviada a endereço correto e apto à entrega. Destaca que, no caso concreto, as anotações de devolução não indicam recusa ou mudança do devedor, mas sim erro na descrição do endereço fornecido pelo próprio agravado, o que afasta a incidência do entendimento firmado no Tema 1.132 do STJ, pois este pressupõe envio a endereço válido constante do contrato.

Por fim, sustenta a presença dos requisitos para concessão de efeito suspensivo, ante a probabilidade de provimento do recurso e o perigo de dano decorrente da apreensão do veículo, bem essencial à sua locomoção e de sua família, requerendo a suspensão imediata da liminar e, ao final, o provimento do agravo para revogar a decisão agravada, reconhecendo a invalidade da notificação extrajudicial e a ausência de constituição válida em mora.

Restou indeferido o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso (id. 357766851).

Em contrarrazões apresentadas em id. 358496397, o agravado sustenta, em síntese, a inexistência de qualquer nulidade na constituição em mora, defendendo a plena validade da notificação extrajudicial encaminhada ao endereço indicado no contrato. Afirma que, nos termos do §2º do art. 2º do Decreto-Lei nº 911/69, “
a mora decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento e poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário
”, razão pela qual seria desnecessária a comprovação do recebimento pessoal da notificação pelo devedor.

Argumenta, ainda, que o entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça, no Tema 1.132, é no sentido de que basta o envio da notificação ao endereço contratual para a configuração da mora, sendo irrelevante o efetivo recebimento, inclusive nas hipóteses em que a correspondência retorna com anotações como “ausente” ou “mudou-se”. Sustenta que a agravante não comprovou qualquer irregularidade no procedimento adotado, destacando que eventual mudança de endereço não comunicada ao credor não pode ser oposta para afastar os efeitos da mora, a qual restaria devidamente configurada diante da prova do envio da notificação.

Por fim, assevera que estão presentes todos os requisitos legais para a ação de busca e apreensão, notadamente a existência de contrato válido e a comprovação do inadimplemento, razão pela qual a decisão que deferiu a liminar deve ser mantida. Requer, assim, o desprovimento do agravo de instrumento, com a preservação integral da decisão recorrida, por estar em consonância com a legislação aplicável e a jurisprudência dominante.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Preambularmente, verifico que o recurso merece ser conhecido, pois presentes os pressupostos de admissibilidade.

Conforme relatado, trata-se de agravo de instrumento interposto por
EXUPERIO URCINO SANTANA
contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Especializada em Direito Bancário de Várzea Grande que deferiu a liminar pleiteada pelo autor, ora agravado, para determinar a busca e apreensão do bem descrito na inicial.

O cerne da controvérsia reside na alegada invalidade da notificação extrajudicial que constituiu o devedor em mora, sob o argumento de que o endereço utilizado continha numeração "00", o que teria inviabilizado a entrega da correspondência e, consequentemente, a regular constituição da mora.

Contudo, razão não assiste ao agravante.

A análise detida dos autos revela que a notificação extrajudicial foi devidamente encaminhada ao endereço constante do contrato de financiamento firmado entre as partes, qual seja, "RUA AUGUSTO BARROS / RES VENEZA 00, BL09 AP103, Bairro: COSTA VERDE, Cidade: VÁRZEA GRANDE - MT, CEP: 78128-100", conforme se extrai tanto da Cédula de Crédito Bancário (id. 228283235 – processo de origem) quanto da própria notificação datada de 11/03/2026 (id. 228284393 – processo de origem).

É de fundamental importância destacar que o endereço utilizado para o envio da notificação corresponde exatamente àquele fornecido pelo próprio agravante quando da contratação do financiamento. O agravante, na qualidade de emitente da Cédula de Crédito Bancário, declarou expressamente residir no endereço "RUA AUGUSTO BARROS / RES VENEZA, 00 - BL09 AP103, Bairro COSTA VERDE, Cidade VÁRZEA GRANDE, Estado MT, CEP 78128-100".

Neste contexto, aplica-se integralmente o entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 1.132, segundo o qual "
para a comprovação da mora, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros
".

O referido precedente qualificado estabelece que a simples remessa da notificação ao endereço contratual é suficiente para a constituição válida da mora, independentemente de sua efetiva recepção pelo devedor. Tal entendimento encontra fundamento na responsabilidade do devedor em manter seus dados atualizados junto ao credor, bem como na boa-fé objetiva que deve nortear as relações contratuais.

A argumentação do agravante de que a numeração "00" tornaria o endereço inválido não prospera, porquanto se trata do mesmo endereço por ele próprio fornecido no momento da contratação. Não se pode admitir que o devedor se beneficie de eventual imprecisão na descrição do endereço que ele mesmo declarou, especialmente quando tal descrição foi suficiente para identificar sua residência no momento da celebração do contrato.

Ademais, o próprio agravante confirma em sua petição recursal que reside no endereço "RUA AUGUSTO BARROS/ RES VENEZA, BL 09 AP 103, COSTA VERDE, VARZEA GRANDE/MT, CEP: 78128-100", o que demonstra a correção do endereço utilizado para a notificação, ainda que com a peculiaridade da numeração "00".

No caso em exame, não há qualquer vício na notificação que possa comprometer sua validade. O agravado cumpriu rigorosamente sua obrigação legal ao enviar a notificação para o endereço fornecido pelo próprio devedor no momento da contratação. As eventuais anotações de devolução da correspondência, tais como "Endereço Insuficiente" ou "Não existe o Número", não têm o condão de invalidar a notificação quando esta foi enviada ao endereço declarado pelo próprio devedor no contrato.

Cumpre observar que o agravante, conforme cláusula 6.3 do contrato firmado, obrigou-se expressamente a "
manter seus dados cadastrais atualizados mediante comunicação imediata ao BANCO TOYOTA acerca de qualquer alteração/modificação
", reconhecendo "
a obrigação em realizar a revisão dos seus dados cadastrais em periodicidade mínima anual
". Tal disposição reforça a responsabilidade do devedor pela manutenção de seus dados atualizados e a validade da notificação enviada ao endereço contratual.

A jurisprudência dos Tribunais pátrios já vem se adequando ao entendimento firmado pelo STJ através do Tema 1.132, conforme se observa em recentes acórdãos que reconhecem a suficiência do envio da notificação ao endereço contratual, mesmo quando a correspondência retorna com diversas anotações, incluindo "endereço insuficiente".

A propósito:

“DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. MORA DO DEVEDOR.
NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL DEVOLVIDA COM ANOTAÇÃO "ENDEREÇO INSUFICIENTE". VALIDADE.
CONCESSÃO DE JUSTIÇA GRATUITA. HONORÁRIOS MAJORADOS. RECURSO DESPROVIDO. (...) III. Razões de decidir 3. Nos termos do art. 2º, § 2º, do Decreto-Lei nº 911/1969, a mora pode ser comprovada mediante o envio de notificação extrajudicial ao endereço informado no contrato, sendo desnecessária a prova de recebimento, conforme orientação firmada pelo STJ no Tema 1132. 4.
A devolução da notificação com a anotação “endereço insuficiente” não invalida o ato, desde que o envio tenha ocorrido para o endereço contratualmente previsto. É ônus do devedor manter atualizados seus dados cadastrais perante a instituição credora.
(...) 6. Recurso de apelação conhecido e desprovido. Tese de julgamento: “1. A constituição em mora do devedor fiduciante se aperfeiçoa com o envio de notificação extrajudicial ao endereço constante do contrato, sendo desnecessária a comprovação de recebimento. 2.
A devolução da notificação com a anotação ‘endereço insuficiente’ não invalida o ato, desde que enviado ao endereço contratual
.” (...)”. (N.U 1000387-63.2024.8.11.0102, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 27/11/2025, Publicado no DJE 27/11/2025 - destaquei).

“EMENTA: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. CONSTITUIÇÃO EM MORA.
NOTIFICAÇÃO ENVIADA AO ENDEREÇO CONTRATUAL. DEVOLUÇÃO POR ENDEREÇO INSUFICIENTE. VALIDADE DA CONSTITUIÇÃO EM MORA.
RESTITUIÇÃO DO VEÍCULO DETERMINADA EM DECISÃO SUPERVENIENTE. PERDA PARCIAL DO OBJETO. ALEGAÇÕES. MÁ-FÉ PROCESSUAL. COMPORTAMENTO CONTRADITÓRIO DA PARTE AUTORA. ABUSIVIDADE NA CAPITALIZAÇÃO DIÁRIA DE JUROS. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. RECURSO DESPROVIDO. (...) III. RAZÕES DE DECIDIR 3.
A devolução da notificação por “endereço insuficiente” não invalida a constituição em mora quando esta for enviada ao endereço constante do contrato, conforme entendimento consolidado no Tema 1132 do STJ.
(...) IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Recurso desprovido. Tese de julgamento: "1.
É válida a constituição em mora do devedor fiduciante por meio de notificação extrajudicial enviada ao endereço constante do contrato, ainda que devolvida com a anotação 'endereço insuficiente'
. (...)”. (N.U 1025964-24.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 02/10/2025, Publicado no DJE 02/10/2025 - destaquei).

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO –DECISÃO QUE CONCEDEU A LIMINAR DE BUSCA E APREENSÃO –
ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE CONSTITUIÇÃO EM MORA – NOTIFICAÇÃO ENVIADA AO ENDEREÇO INDICADO NO CONTRATO – DEVOLUÇÃO AO REMETENTE COM O MOTIVO "ENDEREÇO INSUFICIENTE" – VALIDADE – MORA COMPROVADA – TEMA 1.132 DO STJ
– RECURSO DESPROVIDO. 1.
Se a notificação extrajudicial se deu da forma como preconizada pela atual legislação de regência, na medida em que foi realizada por carta registrada, com aviso de recebimento e remetida para o endereço constante do contrato, reconhece-se a eficácia do ato, consoante entendimento firmado em recurso repetitivo (TEMA 1 .132 do STJ). 2. No caso específico dos autos, nota-se que o Aviso de Recebimento dos Correios foi devolvido com a inscrição "ENDEREÇO INSUFICIENTE", não obstante tenha sido enviada no endereço informado pela própria devedora por ocasião da celebração do contrato, considera-se constituída a mora nos termos do TEMA 1.132 do STJ.
3. Agravo desprovido”. (TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 1028963-18.2023 .8.11.0000, Relator.: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Data de Julgamento: 29/05/2024, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 03/06/2024 - destaquei).

“APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENVIADA PARA O ENDEREÇO INDICADO NO CONTRATO – TENTATIVA FRUSTRADA DE NOTIFICAÇÃO (ENDEREÇO INSUFICIENTE)
– PROTESTO DO TÍTULO –
VALIDADE – MORA CONSTITUÍDA
– RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. De acordo com o art. 2º, § 2º, do Decreto-Lei nº 911/69, e a teor da Súmula nº 72 do STJ, a comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente. Na alienação fiduciária, a mora do devedor também pode ser comprovada pelo protesto do título, se houver, ou pela notificação extrajudicial”. (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 1025662-71.2022.8.11 .0041, Relator.: DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 02/05/2024, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 07/05/2024 - destaquei).

O §2º do artigo 2º do Decreto-Lei nº 911/69 é expresso ao dispor que "
a mora decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento e poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário
". A norma específica determina que, para a propositura da ação de busca e apreensão, somente se faz necessária a apresentação de contrato válido e a comprovação da mora ou inadimplemento do devedor.

Portanto, estando devidamente constituída a mora do devedor fiduciante através do envio da notificação ao endereço por ele próprio declarado no contrato, mostram-se presentes os requisitos legais para o deferimento da liminar de busca e apreensão, nos termos do artigo 3º do Decreto-Lei nº 911/69.

A decisão do juízo de origem encontra-se em perfeita consonância com a legislação aplicável e com o entendimento consolidado pelos Tribunais Superiores, não merecendo qualquer reparo. O agravado demonstrou cabalmente o inadimplemento contratual e a regular constituição em mora do devedor, cumprindo todos os requisitos legais para o ajuizamento da ação de busca e apreensão.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
, mantendo inalterada a decisão recorrida que deferiu a liminar de busca e apreensão do veículo objeto da alienação fiduciária.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/04/2026